Tribunal: CARF
Processo: 15936.000193/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15936.000193/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.556 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
EMPREITEIRA DE SERVIÇOS RURAIS J F S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CANCELADA.
Comprovado nos autos que o serviço prestado pela Recorrente é empreitada de
poda de vegetação em faixa de terra sob as linhas de transmissão de energia
elétrica, com mão-de-obra e estrutura operacional próprios, não caracterizando
cessão de mão-de-obra, há que ser cancelada sua exclusão do SIMPLES
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-30.309, de 27 de julho de
2010, da 6a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/PPE n° 013/2008, de 18 de setembro de 2008,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente que a excluiu do SIMPLES
Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15936.000193/2007-08
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.556 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15936.000193/2007-08

Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata o presente processo de exclusão da contribuinte acima identificada do
Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES (Federal), com efeitos a partir de
01/06/2003, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/Presidente
Prudente-SP n° 013/2008 (fl. 49), e Despacho Decisório n° 332/2008 (fl. 41/48),
tendo em vista o exercício de atividade vedada, conforme o disposto na Lei n°
9.317, de 1996, art. 9o, XII, f.
De acordo com o referido despacho, a contribuinte exerce a seguinte atividade
"serviço de limpeza e conservação de instalações executados por meio de
empreitada de mão-de-obra".
Referido ADE, acompanhado do despacho foi enviado ao contribuinte, via
postal, em 25/09/2008 para a R. Manoel Ramires Reina, 476, Vila Prado - Sto
Anastácio-SP, tendo sido devolvido o envelope com a observação "mudou-se".
No dia seguinte, 26/09/2008, o ADE foi publicado no Diário Oficial da União
(fl.52).
Em 08/04/2009, mediante o despacho de fl. 64 o presente processo foi
considerado encerrado, sendo encaminhado para o Arquivo Geral/GRA/SP.
Em 21/09/2009, a contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade
contra o ADE (fls.73/78), sendo protocolado o processo n° 10835.001603/2009-
14 juntado ao presente por anexação. A manifestante solicitou ser mantida no
sistema sob as seguintes alegações:
Tempestividade
Considera tempestiva a apresentação de sua manifestação de inconformidade,
tendo em vista que foi surpreendido com a intimação n° 718/2009, datada de
21/08/2009, expedida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (RFB),
relativa ao processo n° 37314.001787/2006-05. Nessa intimação, recebida em
28/08/2009, constou a informação de que havia sido excluída do Simples,
mediante o Ato Declaratório Executivo n° 13 de 18/09/2008, com efeitos
retroativos a 01/06/2003.
Ao tomar conhecimento do aludido ADE dirigiu-se à RFB em Presidente
Prudente, onde lhe foi informado que a comunicação teria ocorrido mediante
publicação efetuada no Diário Oficial da União em 26/09/2008
Tal intimação deveria ter sido efetuada diretamente ao representante legal da
empresa, posto que ela se encontra devidamente constituída com endereço certo,
em dia com suas obrigações, não mediante a imprensa oficial
Analisando o edital, verifica-se que o endereço constante na publicação do ADE
é Rua Manuel Ramires Reina, n° 476, Vila Prado, quando na realidade, desde o
ano de 2007 a contribuinte alterara seu endereço para Rua Engenheiro Wendel,
n° 97, Vila Martins, na cidade de Santo Anastácio -SP, tendo inclusive
comunicado a alteração à RFB em 26/11/2007
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.556 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15936.000193/2007-08

O efetivo conhecimento do aludido edital somente se deu em 28/08/2009,
portanto, deve ser considerada nula a intimação efetuada pela publicação no
Diário Oficial, e ser conhecida a manifestação de inconformidade.
Da coisa julgada
A empresa já havia sido excluída da sistemática pelo ADE n° 39 de 24/6/2002,
pelas mesmas razões e fundamentação legal, ou seja, art. 9o, XII, f. da Lei n°
9.317, de 1996. Naquela oportunidade, foi proferido o Acórdão DRJ/RPO n°
4.772/2003, que deferiu a solicitação de ser mantida no Simples. Não houve
qualquer alteração nas atividades da empresa, ou seja, continua prestando
serviços de roçada de mato e limpeza da faixa junto às linhas de distribuição de
energia elétrica. O novo ADE vem rediscutir aquilo que ficara devidamente
sacramentado por decisão, o que é inadmissível
Atividade econômica
A empresa não loca mão-de-obra portanto não está enquadrada nas vedações
previstas na Lei n° 9.317, de 1996. Os contratos firmados se comprometem a
realizar determinadas tarefas mediante a remuneração avençada. Não se trata de
colocar seus funcionários à disposição das empresas contratantes para prestar
serviços em seus estabelecimentos ou filiais. Na verdade, os sócios da
requerente especializam-se em fazer poda e retirada de árvores quando
necessário e diversas empresas de energia elétrica contratam a prestação desses
serviços em rodovias, estradas vicinais e propriedades rurais por onde passam
os cabos de energia elétrica.
Utiliza veículos de sua propriedade e não fica à disposição das empresas
contratantes como se fossem empregados.
É o essencial.
A 6a Turma da DRJ/RPO considerou que, inobstante o julgamento anterior de
exclusão do SIMPLES ter deferido o pedido de permanência no SIMPLES, não significaria que a
contribuinte não estaria sujeita a outra exclusão, caso a autoridade administrativa entendesse que
a atividade exercida pela Recorrente se enquadraria em uma das vedações previstas na legislação
tributária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do direito adquirido se ocorrer nova
exclusão.
Com base no objeto social contido no contrato social da contribuinte, nos
contratos firmados com a Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S/A e Caiuá Serviços de
Eletricidade S/A e ainda pela retenção de 11% de contribuições previdenciárias destacadas nas
notas fiscais a turma julgadora a quo entendeu caracterizada o exercício de atividade vedada a
optantes do SIMLES Federal, qual seja, a cessão de mão-de-obra.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 24/08/2010 (e-fl. 127).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 23/09/2010 (e-fls.128-134) onde alega:
-que a Recorrente já havia sido excluída anteriormente do SIMPLES Federal pelo
Ato Declaratório n° 39 de 24 de junho de 2002, em face do qual apresentou manifestação de
inconformidade nos autos do processo 10835.001253/2002-10;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.556 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15936.000193/2007-08

-que no processo 10835.001253/2002-10 foi prolatado o acórdão DRJ/RPO n°
4.772, de 11 de dezembro de 2003,assim ementado:
SIMPLES. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS.
Pode permanecer no Simples pessoa jurídica que presta serviços gerais de corte de
vegetação, por empreitada, com mão-de-obra e estrutura operacional próprias, desde
que não caracterize locação de mão-de-obra, empreitada exclusivamente de mão-de-
obra ou cessão de mão-de-obra, observados os demais requisitos legais.
-que a atividade da Recorrente permanece a mesma, não havendo qualquer
alteração, ou seja, serviços específicos de roçada de mato e limpeza da faixa junto às linhas de
transmissão de energia elétrica, e assim sendo o ADE n° 13 visa rediscutir aquilo que já ficou
devidamente sacramentado por decisão proferida anteriormente, o que não se pode admitir;
-que reitera o afirmado na manifestação de inconformidade, que não loca mão-de-
obra e portanto não exerce atividade vedada previstas na Lei n° 9.317/96;
-que em nenhum momento a Recorrente loca ou emprest seus serviços, e muito
menos seus empregados para as empresas contratantes. O que ocorre seria a prestação de serviço,
no qual a Recorrente se compromete a realizar determinada tarefa mediante remuneração
avençada;
-que os sócios da Recorrente se especializaram em fazer a poda e retirada de
árvores quando necessário e, nesse mister diversas empresas de distribuição de energia elétrica
contratam os seus serviços, para que faça a poda em rodovias, estradas vicinais e propriedades
rurais por onde passam os cabos de energia;
-que o serviço não exige nenhum dos profissionais legalmente habilitados cuja
emprego é vedada a optantes do SIMPLES pela Lei n° 9.317/96, entretanto , como é um serviço
braçal exige o auxílio de várias pessoas, a Recorrente contrata os serviços de diversos
funcionários para desenvolver sua atividade. Ressalta que os próprios sócios participam dos
serviços prestados;
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal por meio do Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/PPE n° 013/2008 e Despacho Decisório n° 332/2008 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente. A acusação fiscal é que a Recorrente exercia a
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.556 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15936.000193/2007-08

atividade de locação de mão-de-obra, atividade essa vedada a optantes do SIMPLES Federal nos
termos da alínea “f”, inciso XII do art. 9o da Lei n° 9.317, de 1996.
A Recorrente já havia sido excluída do SIMPLES Federal pelo mesmo motivo
anteriormente, e teve a exclusão cancelada em decisão prolatada no acórdão DRJ/RPO n° 4.772,
de 11 de dezembro de 2003 nos autos do processo 10835.001253/2002-10.
A Recorrente alega ofensa ao direito adquirido, eis que segundo a mesma, tratar-
se-ia de rediscutir matéria já anteriormente decida, e portanto inadmissível.
A DRJ, por seu turno, aduz que a Recorrente estaria sujeita a outra exclusão, caso
a autoridade administrativa entendesse que a atividade exercida pela Recorrente se enquadrasse
em uma das vedações previstas na legislação tributária, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio do direito adquirido se ocorrer nova exclusão.
Comungo em parte a decisão da DRJ, pois seria possível uma nova exclusão da
Recorrente do SIMPLES Federal, caso tenha se alterado a atividade exercida pela Recorrente de
um período para o outro, mas que entendo não ser o caso.
Contudo, pelo que se verifica dos documentos juntados aos autos (Contrato social,
contrato de prestação de serviço e notas fiscais) a atividade da Recorrente continuou a ser a poda
de vegetação sob a faixa de terra nos arredores de linha de transmissão de energia elétrica das
empresas contratantes de seus serviços.
Entendo que o tipo de serviço prestado pela Recorrente foi precisamente definido
no acórdão n° 4.772, de 11 de dezembro de 2003 da 5a Turma da DRJ Ribeirão Preto que adoto
como razões de decidir e peço licença para transcrever:
[...]
A diferenciação básica existente entre a empreitada e a locação de mão-de-obra,
portanto, é obtida pelo modo de encarar a obrigação de fazer. Se o que é
ajustado limita-se ao fornecimento da mão-de-obra sob controle e supervisão do
locatário temos locação de mão-de-obra. Se o ajustado restringe-se à
apresentação de um resultado, defrontamos com a .empreitada. No caso da
empreitada exclusivamente de mão-de-obra, o resultado é a própria execiução
do serviço, estabelecendo-se, assim, sua similitude com a locação de mão-de-
obra. Por conseguinte, dedicando-se a empresa à execução de empreitada
exclusivamente de mão-de-obra, não poderá optar pelo Simples.
A distinção entre ambas as modalidades de contrato foi muito bem sintetizada
por Silvio Rodrigues nestes termos (Direito Civil, 23° Edição, Saraiva, 1995,
vol.3, pg. 234):
"Na locação de serviços o objeto do contrato é apenas a atividade do locador.
Este tem que prestar um esforço físico ou intelectual determinado, sob
orientação do locatário, sendo irrelevante que a final alcance, ou não, a
execução de uma obra. Sua remuneração é proporcional ao tempo que dedicou
ao trabalho, independente do sucesso do empreendimento. Na empreitada, ao
contrário, o objeto da prestação não é o esforço ou a atividade do locador, mas
a obra em si. De modo que a remuneração do empreiteiro continua a mesma,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.556 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15936.000193/2007-08

quer a execução da obra ocupe mais ou menos tempo, e só será-devida se o
empreendimento prometido for alcançado. "
Nota-se que há uma linha muito tênue separando ambas as modalidades
contratuais.
Outro aspecto relevante diz respeito à forma de remuneração. Na locação de
mão-de-obra a remuneração baseia-se nas horas-homens trabalhadas, isto é, em
razão do tempo que o empregado permanece à disposição do locador, enquanto
na empreitada, a forma de remuneração baseia-se na produção.
À vista do exposto, conclui-se que, a empresa que atua através de contratos de
realização de tarefa, assumindo os riscos da obra, recebendo tão somente
orientação do contratante, e cuja remuneração se dê em função da tarefa
cumprida e não do tempo empregado na sua realização, não é considerada
locadora de mão-de-obra.
Contudo, a empresa que apenas disponibiliza empregados para o
desenvolvimento da tarefa pretendida pelo contratante, ficando este com a
responsabilidade pelo empreendimento e os riscos na sua realização, sendo a
remuneração ajustada pelo tempo e o número de empregados que permaneceu à
disposição do tomador do serviço, deve ser caracterizada como locadora de
mão-de-obra e tem impedido o seu ingresso no Simples em função de sua
atividade.
Especificada a legislação pertinente à matéria em questão, assim como o
entendimento administrativo que lhe é dispensado, em função tanto dos motivos
que levaram a exclusão como aqueles apresentados pela defendente, cumpre
analisar os elementos probantes juntados- ao processo.
No caso concreto, consta do Contrato Social (fls. 07/11) que o objetivo da
sociedade é a exploração de empreita de serviços rurais e nos contratos de
prestação de _serviços (fls. 14/36), bem assim nas notas fiscais (fls. 37/53),
constam a discriminação dos serviços: execução de serviços dê roçada de mato
e colonião junto às linhas de distribuição de energia elétrica. O valor contratado
é em função do serviço executado.
Pelo que consta dos autos a contribuinte atua na prestação de serviço de
desmatamento próximo às linhas de transmissão de energia elétrica, com mão-
de-obra e estrutura operacional própria (empregados, veículos, máquinas e
demais equipamentos necessários), executado por empreitada, ficando a seu
cargo o comando das tarefas, a execução e a responsabilidade pela prestação
dos serviços, sendo a remuneração correspondente ao serviço prestado como um
todo, ou seja, não determinada pelas horas/homens trabalhadas.
Por outro lado, não há prova concreta nos autos de que o serviço prestado pela
interessada possa ser definido como locação de mão-de-obra, cessão de mão-de-
obra ou empreitada exclusiva de mão-de-obra. e, assim, não se pode afirmar que
sua atividade é incompatível com a opção pelo Simples.
Em respeito ao propugnado no Parecer Cosit n° 69, de 10 de novembro de 1999,
e tendo em vista a natureza da operação envolvida (serviços específicos de
roçada de mato e limpeza de faixa junto às linhas de distribuição de energia
elétrica), deve-se frisar que se trata de prestação de serviços não equiparáveis à
locação, cessão, ou empreitada exclusivamente de mão-de-obra. Tal
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.556 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15936.000193/2007-08

entendimento decorre do fato de o objeto da empresa não se resumir à
empreitada exclusivamente de mão-de-obra, uma vez que há, conjuntamente, o
fornecimento^ de máquinas e equipamentos. Esse aspecto descaracteriza os
institutos retrocitados.
Nessa medida, a vedação à opção ao Simples não deve ser estendida à atividad
da reclamante, desde que sejam obedecidas as demais disposições contidas na
Lei n° 9.317 d 1996.
Diante do exposto, VOTO pelo deferimento da solicitação da interessada.
Há que se consignar que no presente processo as notas fiscais trazem na
discriminação dos serviços as mesmas informações dos documentos referenciados pelo Relator
do acórdão n° 4.772, de 11 de dezembro de 2003, da 5a Turma da DRJ Ribeirão Preto, ou seja
execução de serviços de roçada de mato e colonião junto às linhas de distribuição de energia
elétrica.
Quanto a retenção de 11% destacadas nas notas fiscais entendo que por si só não
caracterizam cessão de mão-de-obra, eis que não representa, necessariamente, incompatibilidade
com a opção ao SIMPLES, uma vez que é realizada por previsão legal, e incide também para
contratos de empreitada, e ademais, a Recorrente poderia, por meio de PER/DCOMP, solicitar
sua restituição ou compensação pela sua condição de optante do SIMPLES, preenchidos os
demais requisitos legais.
Por todo o exposto voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital